Tribunal: TJBA
Processo: 8000200-70.2017.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000200-70.2017.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA

Advogado(s)
:

APELADO: CELIA OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
SANDRA REGINA XAVIER DOURADO SILVA, IVANILDE DE JESUS CASTRO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPLEMENTAÇÃO VOLUNTÁRIA. PERMANÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL. PERCENTUAL DEVIDO. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. NORMA REGULAMENTADORA 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. INSALUBRIDADE DE GRAU MÉDIO. PERCENTUAL DE VINTE POR CENTO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. PERCENTUAL A SER DEFINIDO NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Santa Maria da Vitória contra sentença que reconheceu o direito de servidora ao adicional de insalubridade no percentual de 40%.

2. A Administração implementou voluntariamente o adicional no percentual de 20%, mas a autora pleiteia o pagamento retroativo e em percentual superior.

3. A sentença também fixou honorários de sucumbência em percentual, apesar de não se tratar de decisão líquida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus ao adicional de insalubridade no percentual de 40%; e (ii) estabelecer se é válida a fixação de honorários de sucumbência em percentual na sentença ilíquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A implementação voluntária do adicional não impede o pleito de valores retroativos, anteriores à implementação.

6. A Administração reconheceu o direito ao adicional de insalubridade ao implementá-lo espontaneamente.

7. A ausência de regulamentação local não afasta o direito ao benefício, sendo aplicável supletivamente a NR 15 do MTE.

8. O enquadramento da atividade da servidora (auxiliar de serviços gerais em ambiente hospitalar) corresponde à insalubridade de grau médio, com adicional de 20%.

9. A sentença contrariou o art. 85, §4º, II, do CPC ao fixar honorários de sucumbência em percentual antes da liquidação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento:
a) A implementação voluntária do adicional de insalubridade não impede o reconhecimento do direito ao pagamento retroativo; b) Na ausência de regulamentação local, aplica-se supletivamente a NR 15 do MTE para definição do grau de insalubridade; c) É indevida a fixação de honorários de sucumbência em percentual em sentença ilíquida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação nº
8000200-70.2017.8.05.0223
, em que figura como recorrente
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA
e, como parte recorrida,
CÉLIA OLIVEIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ____________ de _______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça